Tribunal: TJSP
Processo: 1010144-36.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Fibrilação Atrial e Embolia Aortoiliaca. Rivaroxabana 15mg (Xarelto). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Presente o interesse de agir. Direito à saúde é líquido e certo. Obrigação de garantir a saúde é solidária entre os entes da federação. Comprovada a impossibilidade de a impetrante arcar com

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Fibrilação Atrial e Embolia Aortoiliaca. Rivaroxabana 15mg (Xarelto). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Presente o interesse de agir. Direito à saúde é líquido e certo. Obrigação de garantir a saúde é solidária entre os entes da federação. Comprovada a impossibilidade de a impetrante arcar com o tratamento de que necessita. Laudo médico suficientemente fundamentado. Facultado o fornecimento de medicamentos genéricos ou similares. Remessa necessária não provida, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1010144-36.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida LUCIA FABBRO DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à remessa
necessária, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010144-36.2019.8.26.0071 -Voto no 13986
2
Remessa Necessária Cível no 1010144-36.2019.8.26.0071
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Lucia Fabbro da Silva
Interessados: Prefeitura Municipal de Bauru e Secretário Municipal de Saúde
de Bauru
Comarca: Bauru
Voto no 13986
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança.
Pretensão ao fornecimento de medicamento. Fibrilação
Atrial
e Embolia Aortoiliaca. Rivaroxabana 15mg
(Xarelto). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição
Federal. Presente o interesse de agir. Direito à saúde é
líquido e certo. Obrigação de garantir a saúde é solidária
entre os entes da federação. Comprovada a impossibilidade
de a impetrante arcar com o tratamento de que necessita.
Laudo médico suficientemente fundamentado. Facultado o
fornecimento de medicamentos genéricos ou similares.
Remessa necessária não provida, com observação.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
61/68, que julgou procedente o mandado de segurança, confirmada a
tutela antecipada, para condenar o Secretário Municipal de Saúde de
Barretos ao fornecimento gratuito, à impetrante, do medicamento
Rivaroxabana 15mg (Xarelto), conforme receituário médico de fl. 17.
Não
houve
condenação
ao
pagamento
de
honorários advocatícios, nos moldes do que define o artigo 25 da Lei
12.016/2009.
Consta da certidão de fl. 87 que o prazo para a
apresentação de recurso voluntário transcorreu em branco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010144-36.2019.8.26.0071 -Voto no 13986
3
Trata-se, no entanto, de sentença sujeita à remessa
necessária de acordo com o que dispõe o artigo 14, § 1o, da Lei do
Mandado de Segurança.
É O RELATÓRIO.
Desde logo, é preciso destacar que o Recurso
Especial no 1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do
CPC, pertinente ao Tema no 106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali
fixada a seguinte tese:
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010144-36.2019.8.26.0071 -Voto no 13986
4
É certo que, julgando os embargos de declaração -
EDcl no Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu
em parte apenas aquele oposto pelo Estado do Rio de Janeiro, e, de
ofício, alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso
especial repetitivo, passando a assim dispor a tese fixada:
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento
repetitivo passa a ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de
forma que os requisitos acima elencados sejam
exigidos de forma cumulativa somente quanto aos
processos distribuídos a partir da data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010144-36.2019.8.26.0071 -Voto no 13986
5
publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018.
Como se vê, os critérios ali estabelecidos devem ser
exigidos nos processos judiciais distribuídos a partir de 04/05/2018,
hipótese que se aplica ao caso.
Passa-se, assim, à análise das questões preliminares.
Examina-se, primeiramente, a questão referente ao
reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário no presente
pleito.
No que toca ao tema, cumpre consignar que os
destinatários da norma contida na primeira parte do artigo 196 da
Constituição Federal (“A saúde é direito de todos e dever do Estado”)
são as pessoas jurídicas dos três níveis da Federação. Como
consequência, as prestações decorrentes do dispositivo podem ser
exigidas de qualquer uma delas.
Nesse sentido, o STF no RE no 855.178/SE, E. Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015; e no AI no 550.530, AgRg, Rel. Min
Joaquim Barbosa, j. 26/06/2012; o STJ no AgRg no REsp no
1.082.865/RS, Rel. Min Ari Pargendler, 1o T, j. 20/08/2013; no REsp no
771.537/RJ, Rel. Min Eliana Calmon, 2aT, j. 3/10/2005; e os seguintes
julgados das Câmaras de Direito Público deste Tribunal: Ap. no
0132644-35.2006.8.26.0053, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, 1o C.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010144-36.2019.8.26.0071 -Voto no 13986
6
j. 26/04/2011; AI no 0157085-69.2011.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças
de Carvalho, 9a C., j. 10/08/2011; Ag. no 2236712-49.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Aroldo
Viotti,
11o
C.,
j.
24/11/2015;
Ap.
216452288.2015.8.26.0000, Rel. Des. Aliende Ribeiro, 1o C., j.
15/12/2015; Ap. no 0019542-30.2009.8.26.0053, Rel. Des. Jarbas
Gomes, 11oC., j. 15/12/2015.
Ainda, tal orientação encontra-se pacificada neste
Tribunal de Justiça com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão
Especial, segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento
e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”.
No caso ora em tela, optou a autora por pleitear
seus direitos tanto perante a autoridade municipal, não cabendo, pois, à
parte ré, intervir em sentido contrário abstendo-se de sua
responsabilidade legal.
Passo, assim, à análise das questões de mérito.
Como dito anteriormente, cuida-se de mandado de
segurança, com pedido liminar, ajuizado com o objetivo de que o
Secretário Municipal de Saúde de Barretos seja condenado ao
fornecimento do seguinte medicamento: Rivaroxabana 15mg (Xarelto).
A magistrada de primeiro grau julgou procedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010144-36.2019.8.26.0071 -Voto no 13986
7
referido mandamus, confirmando a tutela antecipada e concedendo a
segurança pleiteada.
Entende-se
que,
de
fato,
a
concessão
do
medicamento pleiteado era medida que se impunha.
Extrai-se
dos
autos
que
a
impetrante
comprovadamente não goza dos recursos necessários para arcar com o
tratamento de que necessita. Além disso, é de se ressaltar que a parte
litiga sob o abrigo da Gratuidade de Justiça (fls. 13/15 e 24/25) fato que
corrobora a tese da hipossuficiência.
Ademais, depreende-se dos relatórios médicos
apresentados às fls. 16/17 que a impetrante padece de Fibrilação Atrial
e Embolia Aortoiliaca e que o medicamento ora pleiteado mostra-se
essencial para a manutenção da sua saúde.
Nesse
contexto,
cumpre
observar
que
a
documentação trazida aos autos é suficiente para, no caso concreto,
comprovar a imprescindibilidade do medicamento solicitado à saúde da
impetrante. Isto porque relatórios e receituários médicos, quando
suficientemente
fundamentados
e
ofertados
por
profissional
regularmente credenciado que goza da presunção de idoneidade técnica
e da veracidade sobre a necessidade do paciente, possuem a
legitimidade probante necessária para comprovar a necessidade
específica do tratamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010144-36.2019.8.26.0071 -Voto no 13986
8
Destaca-se, nesse mesmo sentido, o fato de que tais
documentos sequer foram impugnados de forma fundada pela parte ré,
não restando dúvidas, portanto, acerca da imprescindibilidade do
medicamento.
No mais, não se trata, evidentemente, de ignorar o
princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou as normas e
princípios que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e
de responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196, da Constituição Federal e
evitar, desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da impetrante.
Não há, portanto, infração ao princípio da isonomia.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
“em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que
a prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade
específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor
de um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social
como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais
recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de
critérios distributivos para esses recursos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010144-36.2019.8.26.0071 -Voto no 13986
9
Além disso, ressalta-se que a norma contida no
artigo 196, da Constituição Federal não é meramente programática. É
direito consagrado na Constituição Federal que não pode ficar ao
alvedrio do Administrador que, com sua omissão, pode simplesmente
torná-lo inócuo.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário
interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o
exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas
previsões, posto que não é dado à Administração ignorar as
determinações constitucionais e legais que lhe são dirigidas e
estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários dos
serviços públicos.
Não é caso de o Poder Judiciário invadir a seara
administrativa, mas apenas de garantir direito que a Constituição
Federal assinala e que, de outra forma, estaria sendo negado pelo
próprio Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de invasão de
poder, desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu
cumprimento.
Reitera-se. A impetrante fez prova de que sofre de
doença grave e necessita do medicamento indicado.
Não se pode negar o direito à vida digna nem se
pode ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010144-36.2019.8.26.0071 -Voto no 13986
10
social à saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e
dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação”.
A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social
do indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço
de saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do
indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua
saúde” (item 4). No mesmo sentido a Lei n. 8.080/90 e a LC n. 791/95.
Resta, portanto, evidenciada a necessidade do
tratamento apontado, de modo que a concessão do fármaco é medida
que se impõe.
Vale dizer que, em hipóteses análogas, já decidiu
esta C. Câmara em relação à mesma terapêutica:
MANDADO DE SEGURANÇA. Medicamento. Acidente
Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI). Xarelto 15 mg.
Suplemento alimentar Glucema. Ausência de comprovação, por meio de laudo médico
circunstanciado e fundamentado, de que o medicamento
pleiteado é o único para o tratamento de saúde do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010144-36.2019.8.26.0071 -Voto no 13986
11
apelante. Denegação da ordem. Manutenção. Recurso
não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006522-82.2018.8.26.0038;
Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Público; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
10/02/2019;
Data
de
Registro:
13/02/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. Doença
Pulmonar Crônica. Xarelto (Rivaroxabana). Cabe ao
Estado propiciar o atendimento médico, fornecendo o
insumo prescrito. Ordem amparada no artigo 196 da
Constituição Federal. Ordem concedida. Manutenção.
Reexame necessário não provido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1005038-84.2014.8.26.0066; Relator (a): Paulo Galizia;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/12/2014; Data de Registro: 16/12/2014)
Entretanto, destaca-se que o fornecimento de tal
medicamento não pode estar adstrito a especificações de marcas,
admitindo-se, portanto, o fornecimento de genéricos e/ou similares,
desde que respeitado rigorosamente o princípio ativo, as dosagens e as
formas de aplicação, constantes de receita médica atualizada, que
deverá ser apresentada a cada seis meses, no intuito de comprovar a
persistência da necessidade do tratamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária, com observação quanto ao fornecimento de
medicamentos genéricos.
MARCELO SEMER
Relator